Tribunal: TJMT
Processo: 1010616-71.2024.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010616-71.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BEATRIZ RUFINA DA SILVA SANTOS - CPF: 275.186.551-87 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA MANIFESTAMENTE EXCESSIVA. MAJORAÇÃO INJUSTIFICADA DO CONSUMO. REVISÃO E REFATURAMENTO.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por Beatriz Rufina da Silva Santos contra sentença proferida nos autos da Ação de Conhecimento cumulada com Revisão de Faturas de Consumo n. 1010616-71.2024.8.11.0041, ajuizada em face de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., perante a 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT. A autora alegou aumento abrupto e injustificado no consumo de energia elétrica na unidade consumidora (UC 6/616276-2), nos meses de outubro/2023 a fevereiro/2024, e pleiteou a revisão das cobranças e indenização por danos morais. A sentença julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de ausência de prova de irregularidade no medidor e possibilidade de influência de fatores climáticos. A apelante busca a reforma da decisão, reiterando a inexistência de justificativa plausível para o aumento no consumo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a majoração do consumo de energia elétrica justifica a revisão das faturas impugnadas; (ii) estabelecer se a cobrança indevida gera direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O histórico de consumo da unidade consumidora demonstra majoração anormal e abrupta, incompatível com a média histórica anterior, sem que a concessionária tenha apresentado justificativa técnica plausível para o aumento, não bastando a mera alegação de influência de fatores climáticos.

A manifestação técnica apresentada pela concessionária apenas atesta a ausência de defeito no medidor, sem, contudo, comprovar efetivamente a regularidade do consumo registrado, atraindo a aplicação da jurisprudência desta Corte quanto à necessidade de revisão e refaturamento com base na média histórica.

Não há elementos nos autos que indiquem corte de fornecimento, negativação ou qualquer outra circunstância agravante que configure, isoladamente, a cobrança excessiva como causa de dano moral indenizável, em conformidade com o entendimento consolidado do TJMT.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A majoração abrupta e injustificada do consumo de energia elétrica autoriza a revisão e o refaturamento das faturas com base na média histórica do consumo da unidade.

A cobrança excessiva de valores, desacompanhada de corte de fornecimento ou inscrição indevida em cadastros restritivos, não configura, por si só, dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
Beatriz Rufina da Silva Santos
contra sentença proferida nos autos da
Ação de Conhecimento c/c Revisão de Faturas de Consumo
n. 1010616-71.2024.8.11.0041, em trâmite perante a 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, movida em face de
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

A autora alegou inconsistência nos valores cobrados nas faturas de energia elétrica dos meses de outubro/2023 a fevereiro/2024, afirmando que houve aumento abrupto e injustificado do consumo, em total desconformidade com a média histórica da unidade consumidora (UC 6/616276-2).

Pleiteou, além da revisão dos valores, indenização por danos morais.

O magistrado de origem, por sentença (ID 275975379), julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que a autora não teria comprovado irregularidade no medidor ou alteração na rotina de consumo, cabendo-lhe o ônus probatório. Ademais, entendeu que fatores climáticos poderiam justificar o acréscimo do consumo, não havendo prova de falha imputável à concessionária.

Inconformada, a autora/apelante pugna pela reforma da sentença, reiterando que a majoração do consumo é injustificada e incompatível com o histórico de utilização da unidade consumidora.

Contrarrazões apresentadas (ID 275975388).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia dos autos gira em torno da alegação de aumento abrupto e injustificado do consumo de energia elétrica registrado na unidade consumidora de titularidade da autora, ensejando a cobrança de valores superiores à sua média histórica.

A sentença de origem (ID 275975379) julgou improcedentes os pedidos, fundamentando que a autora não comprovou falha no medidor ou erro no faturamento, e que fatores externos, como variações climáticas, poderiam justificar o aumento.

Contudo, os documentos constantes dos autos evidenciam que houve, de fato, majoração anormal no consumo sem justificativa plausível, razão pela qual merece reforma a sentença nesse ponto.

Conforme se extrai do histórico de consumo (ID 275973890), o consumo médio da unidade consumidora (UC 6/616276-2) era de aproximadamente 517,85 kWh nos meses anteriores, saltando para 848 kWh em outubro/2023. A manifestação técnica da concessionária (ID 275975372) apenas atestou a ausência de defeito no medidor, mas não trouxe elementos concretos que justificassem tal elevação.

A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, constatada a discrepância entre o consumo histórico e o faturamento atual, sem justificativa técnica idônea, é cabível a revisão das faturas e o refaturamento com base na média de consumo:

“O fornecimento de serviço essencial, com cobrança manifestamente excessiva, impõe ao fornecedor o dever de revisar o valor para adequação à média de consumo, especialmente quando a concessionária não comprova a regularidade da medição ou a efetiva utilização do volume faturado.”
(TJMT, Ap 1002450-70.2019.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 02/03/2022)

Assim, deve ser reformada parcialmente a sentença, para reconhecer a inexigilidade dos valores, nas faturas de energia elétrica dos meses de outubro/2023 a fevereiro/2024.

Diante da reforma parcial da sentença, impõe-se a readequação dos ônus de sucumbência, que devem ser distribuídos equitativamente entre as partes, na proporção de 50% para cada uma, observada a gratuidade da justiça deferida ao autor.

Não obstante, a Apelante tenha requerido a reforma da sentença, no presente apelo, nada se manifestou acerca da ausência de condenação em danos morais, assim, a fim de se evitar eventual interposição de embargos de declaração, consigno que é entendimento desta Corte de Justiça, que
a cobrança indevida desacompanhada de efetivo corte de serviço ou negativação não configura, por si só, dano moral indenizável."
(TJMT, Apelação Cível n. 1005807-07.2021.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 20/03/2023).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para declarar a inexigibilidade da diferença cobrada nas faturas dos meses de outubro de 2023 a fevereiro de 2024, devendo ser recalculadas com base na média de consumo dos sete meses anteriores, equivalente a 517,85 kWh.

Por consequência,
readequo
os ônus sucumbenciais, fixando-os na proporção de 50% para cada, mantendo o parâmetro dos honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Com relação a autora/apelante, a exigibilidade dos honorários ficará suspensa, tendo em vista os benefícios da gratuidade judicial, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025